Tribunal: TJPA
Processo: 0810833-66.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810833-66.2022.8.14.0015

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810833-66.2022.8.14.0015

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS

CARVALHO MENDO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA (ART. 157, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
consequências do delito
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser considerada
neutra
, devendo a pena base ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUATE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART.65, III, ALÍNEA “d”, DO CPB) PELA AGRAVANTE CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA (ART.61, II, LÍNEA “h”, DO CPB).
TESE REJEITADA.
Não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ambas circunstâncias serem preponderantes.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810833-66.2022.8.14.0015

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS

CARVALHO MENDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
THIAGO DA SILVA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca de Castanhal, que o condenou à pena definitiva de
09 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.16365092), que no dia 22/12/2022, por volta das 08h00min
na Rua do Areal, bairro Jardim das Acácias, o denunciado THIAGO DA SILVA COSTA em posse de uma arma de fogo tipo revolver, mediante grave ameaça subtraiu das vítimas SILMA LOUYSE DA SILVA DA COSTA e WALBERT NIVALDO MONTEIRO DE SOUZA uma motocicleta Honda Biz 110, cor vermelha, placa QVV1D61, um aparelho celular modelo LG K11 e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º-A, inciso I, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
7 de fevereiro de 2023 (id.
16365093);

A citação do réu (id.16365095) e Resposta à acusação (id.16365097);

Termo, Mídias de audiência e Alegações finais do Ministério Público e Defesa (ids.16365114 à16365172);

A
sentença fora prolatada em 19/07/2023 (id.
16365173), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
THIAGO DA SILVA COSTA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, Inciso I do CPB
.

Em
razões recursais (id.
16365185)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modificada a a dosimetria da pena, redimensionamento da pena-base. Assim como, o redimensionamento da pena intermediária aplicada, não observância ao art.67 do CPB.

Em
contrarrazões (id.
16365193), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17085831), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
THIAGO DA SILVA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca de Castanhal, que o condenou à pena definitiva de
09 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente a circunstância judicial (consequências do delito) sem a devida fundamentação idônea, violando o art.93, IX da Constituição Federal. Quanto a segunda fase da dosimetria, havendo a confissão do réu, bem como existir a agravante de crime praticado na presença de criança, houve simplesmente a compensação, ao arrepio do art.67 do Código Penal, o que deve prevalecer a confissão espônatena.

Adianto, prima facie, que acolho o parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, §2º-A, do Código Penal
, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
consequências do delito
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena: (id.16365173 -pág.4 a 5)

“A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, considerando que o crime foi praticado contra uma criança de sete anos, porém essa circunstância será considerada na próxima fase da dosimetria como agravante. As circunstâncias da infração não exacerbaram as elementares do tipo. Não há notícia de antecedentes criminais anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência,

segundo Certidão de antecedentes constante nos autos. Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e à personalidade do agente, embora tenha demonstrado arrependimento do cometimento do delito em Juízo. O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente. Das consequências da infração, além do prejuízo material em razão da recuperação apenas de parte da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local e o sensível trauma causado às vítimas. O comportamento da vítima não influenciou a prática do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB) Reconheço a atenuante da confissão e a agravante de ter sido o crime praticado contra vítima criança, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, deixo de modificar a pena base acima fixada. Diante da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, aumento a pena em dois terços para NOVE ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO [] . Assim, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva e concreta em NOVE ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena.. Grifei

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir a seguinte circunstância do art. 59 do CPB desfavorável ao réu
(consequências do delito
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que
além do prejuízo material em razão da recuperação apenas de parte da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local e o sensível trauma causado às vítimas
, entendo que tais fundamentos são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de roubo consumado, a perda de bens é elemento inerente ao crime contra o patrimônio,
pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)".
assim como a sensação de insegurança causada pelo delito.

Quanto ao trauma às vítimas, sofridas pelo roubo, não há nos autos elementos concretos que discorram sobre o referido fato, razão pelo qual não se justifica sua valoração negativa. Entendo que merece neutralidade o referido vetor.

Nesse sentido tem se pronunciado o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. I - A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.657.845/ES, Quinta Turma, de minha lavra, DJe de 12/6/2017; AgRg no AREsp n. 1.627.729/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/2/2017. II - In casu, o juízo singular elevou a pena-base na primeira fase da dosimetria pela apreciação negativa da culpabilidade e consequências do crime, esta última, "consubstanciadas na dor moral dos familiares da vítima". O Tribunal de origem, por sua vez, na linha da jurisprudência desta Corte, reformou a sentença por entender que as consequências do crime de homicídio "são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de homicídio consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal". Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, POR TRÊS VEZES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmulas 7 e 83/STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ausência de fundamentação idônea para a consideração desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências dos delitos, bem como em relação à terceira fase da dosimetria da pena (Súmula 443/STJ), com extensão do julgado aos corréus, a fim de conferir tratamento igualitário àqueles que estão na mesma situação fático-processual (art. 580 do CPP). 4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 5. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias asseveraram que houve prejuízo patrimonial, pois os bens não foram restituídos às vítimas. 6. Cumpre ressaltar, todavia, que a jurisprudência desta Corte é contrária à solução apresentada no acórdão impugnado, pois entende que é inerente ao crime contra o patrimônio o arrebatamento do bem, com o prejuízo para a vítima. Portanto, não constitui fundamentação idônea considerar as consequências do delito desfavoráveis em razão do prejuízo causado à vítima, pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)". Precedentes. 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

(STJ - AgRg no AREsp: 1638257 ES 2019/0382038-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
para o réu
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS
.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea e agravante por t
er sido o crime praticado contra vítima criança, o
juízo monocrático aplicou a
compensação, nos termos art.67 do Código Penal, o que no entendimento da defesa deveria prevalecer a confissão espontânea
.

Entendo que agiu com acerto o magistrado a compensação feita entre a atenuante da confissão espontânea (art.65, I, do CPB) e aquela prevista no (art.61, II, “h” do CPB), tendo em vista ambas serem circunstâncias preponderantes.

Coadunando no mesmo entendimento tem-se julgado da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA - PRECEDENTES - CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA IDOSA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE DE DECOTE DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - APREENSÃO E PERÍCIA DESPICIENDAS - PERTINÊNCIA DO DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

- Considerando que o comportamento da vítima, que não contribuiu para a ocorrência do crime, é considerado uma circunstância judicial neutra, consoante jurisprudência consolidada, deve ser reduzida a pena-base que valorou tal circunstância de modo desfavorável ao acusado. - A atenuante da confissão espontânea deve ser sopesada de modo adequado na dosimetria da pena, sendo viável sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal. - O conhecimento da idade exata da vítima idosa não é necessário para a aplicação da agravante correlata, sendo que sua visualização pelos agentes bastaria para que estes soubessem que perpetravam um roubo contra pessoa maior de sessenta anos de idade. - A prova oral que atesta o uso de uma arma de fogo pelos acusados durante os assaltos basta à incidência da majorante correlata, mesmo após o advento da Lei nº 13.654/2018, restando despiciendas apreensão e perícia da referida arma, mormente no caso de terem os acusados efetuado disparos com a mesma, de acordo com os críveis depoimentos dos policiais. - A fixação de um quantum indenizatório demanda que o valor arbitrado tenha sido objeto de apuração e discussão na ação penal, impondo-se seu decote por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.139480-0/001, Relator (a): Des.(a) Márcia Milanez, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 16/12/2019)

E M E N T A

Roubo. Palavra da vítima. Credibilidade. Reconhecimento do agente. Harmonia. Conjunto probatório. Desclassificação. Impossibilidade. Constrangimento e intimação da vítima. Concurso de pessoas. Afastamento. Impossibilidade. Compensação entre atenuante da confissão espontânea e da agravante de crime praticado contra criança. Possibilidades. Precedentes STJ. Erro material na capitulação do crime reconhecido na sentença. Correção. Recurso parcialmente provido. 1 – Se o conjunto probatório é seguro, vale dizer, na inexistência de dúvida razoável acerca das evidencias de que o agente praticou o crime pelo qual foi condenado, a tese defensiva de ausência probatória torna-se desarrazoada. 2 – A atitude ameaçadora adotada pelo recorrente ao abordar a vítima gritando, em uma via pública, empurrando o ofendido para tomar-lhe o celular, é suficiente para causar constrangimento e intimidação da vítima, caracterizando o crime de roubo. 3 – Quando o crime é praticado por dois ou mais agentes deve incidir a majorante do concurso de pessoas. 4 – A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante do crime praticado contra criança, pois aquela é tida como atenuante de primeira grandeza. Precedentes do STJ. 5 – Há erro material na sentença em que capitula de forma equivocada o crime reconhecido na sentença condenatória.5 – Recurso parcialmente provido. Apelação, Processo nº 0001657-31.2018.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 08/04/2020

(TJ-RO - APL: 00016573120188220010, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 08/04/2020, Data de Publicação: 16/04/2020)

Assim, mantenho a compensação de tais circunstâncias e fixo a pena intermediária no patamar anterior aplicado, qual seja, 4 (quatro anos reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria,
mantenho o quantum anterior aplicado na sentença 2/3 (dois terços) em razão na utilização de arma de fogo no delito, fixando a pena final e definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão

e mais 16 (dezesseis) dias-multa, c
orresponde cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime tipificado no
art. 125, § 2º-A, I, do Código Penal
.

Fixo o regime de pena no
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou provimento parcial
à pretensão recursal, para
alterar a pena
do réu
THIAGO DA SILVA COSTA
para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão

e mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 125, § 2º-A, I, do Código Penal, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024